Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 102221-58.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE COMODORO
IMPETRANTE: DR. ROBSON DA SILVA
PACIENTE: CHARLES RODRIGUES DE AMORIM
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Robson da Silva, OAB/MT 17.056/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Charles Rodrigues de Amorim, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara da comarca de Comodoro, que, nos autos de Ação Penal n. 0001729-13.2018.8.11.0046, cód. 119369, mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 05/3/2018 decorrente de prisão em flagrante convolada em preventiva, em razão da imputação da prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 155, §4o, inciso I, c/c artigo 155, §4o, inciso IV c/c artigo 288, todos do CP e artigo 244-B da Lei 8.069/90.
A inicial aventa que a prisão cautelar se arrasta há mais de 709 dias sem que houvesse sido encerrada a instrução criminal, por força da pendência de juntada de cartas precatórias sem o devido cumprimento há mais de 385 dias desde a sua expedição.
Por esse motivo, pugna pela concessão da medida liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a concessão em definitivo perante o órgão colegiado.
Instrui a inicial com os documentos constantes dos ids. 33837450 a 33837489, que se diz comprobatório do direito ambulatorial do paciente.
Distribuída a impetração na modalidade sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha, entendeu por bem determinar a redistribuição dos autos a este Relator, em razão da distribuição anterior do HC 1006187-63.2019.8.11.0000.
É o relatório. DECIDO.
Neste momento processual, de cognição restrita e superficial, não é possível inferir a aventada clareza da teratologia jurisdicional.
O impetrante não instrui, como deveria, a impetração com elementos cabais e indene de dúvida acerca do excesso de prazo ocorrente na instrução criminal, em especial, aqueles relativos à demora do cumprimento das missivas expedidas por determinação da autoridade judiciária tida por coatora, e, ainda, porque a documentação colacionada ao writ está adstrita aos atos processuais praticados até a data de 29/3/2019.
Depois disso - em que pese a alegação constante da inicial, de que o writ está completamente instruído -, não há mais como aferir quais e quantos atos processuais foram praticados, e se nesse interregno seria possível identificar, ou não, por elementos de prova pré-constituída, qualquer ato de indolência judicial ou negligência da defesa na urgente tramitação da ação relativa a réu preso pelo processo.
Logo, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), incluindo a apresentação de historiamento processual a partir do dia 29/3/2019:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator